Tribunal: STF
Processo: ARE 1401295
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A ALEGADA AFRONTA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 282, 356 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR QUE NÃO DISPENSA O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PROCESSO POR SENTENÇA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO OMISSIVO. ILEGALIDADE QUE SE PROTRAI NO TEMPO. POSSIBILIDADE DE MANEJO DO WRIT A QUALQUER TEMPO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 120 DIAS. ART. 23 DA LEI N. 12.016./09. MÉRITO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO). DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO POR PARTE DO IMA, QUE POR LEI TEM O PRAZO DE DOIS MESES PARA APRECIÁ-LO. ART. 36, § 1º, INC. III, DA LEI ESTADUAL N. 14.675/09. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACERTO. JURISPRUDÊNCIA DO TSJC NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO 36, § 1º, DO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIAS CONHECIDAS E DESPROVIDAS” (fl. 1, e-doc. 123).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. VI do art. 23, os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24, a al. b do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. II do art. 84, o inc. VI do art. 170 e o § 1º e o caput do art. 225 da Constituição da República. 



    Assinala que o “o presente Recurso Extraordinário tem como fundamento de admissibilidade o fato de o Tribunal a quo não ter submetido ao seu órgão especial o incidente de arguição de inconstitucionalidade (CPC, art. 948) em face das inconstitucionalidades material e formal da Lei Estadual nº 14.675/09 quanto à disposição relativa aos procedimentos administrativos de licenciamentos ambientais, notadamente a determinação de prazo fixo para concessão das licenças ambientais, uma vez que a previsão legal é frontalmente contrária aos preceitos do equilíbrio ecológico e suas medidas de efetividade, a proteção do meio ambiente, a defesa do meio ambiente na ordem econômica e financeira, da separação dos Poderes e do Federalismo” (fl. 7, e-doc. 140).



    Assevera que “o Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina acabou por, além de afrontar a legislação geral da União, alterou a direção superior administrativa a cargo do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 64, II), não respeitando a iniciativa privativa prevista no art. 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea ‘b’, violando, também, o princípio da Separação e Independência dos Poderes (CF, art. 2º)” (fl. 14, e-doc. 140).



    Sustenta que “a atribuição mediante lei estadual de obrigação ao órgão ambiental em conceder a licença ambiental, conforme está expresso nos incisos I, II e III do § 1º do artigo 36 da Lei Estadual nº 14.675/09 mostra-se frontalmente contrária as disposições da Lei Complementar nº 140/11, que existe para fins de estabelecer as competências administrativas comuns quanto ao procedimento de licenciamento ambiental” (fl. 21, e-doc. 140). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e por ser incabível o recurso extraordinário interposto com base nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 154).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que, “quando da interposição do Apelo Extremo, destacou em ponto específico que a exegese realizada pela Corte Estadual quando não declarou a inconstitucionalidade das disposições dos art. 36 e 36-A da Lei Estadual nº 14.675/09 destacou indevidamente o aspecto temporal do procedimento administrativo de licenciamento ambiental em relação aos seus demais aspectos e finalidade quanto ao interesse tutelado” (fl. 9, e-doc. 170). 



    Assevera que “a previsão da Lei Estadual nº 14.675/09, em seus art. 36 e 36-A, está em evidente descompasso com os preceitos constitucionais da proteção ao meio ambiente (CRFB88, art. 23, VI), do equilíbrio ecológico como dever de todos de acordo com as suas medidas de efetividade (CRFB88, art. 225, caput e § 10), da defesa do meio ambiente na ordem econômica (CRFB88, art. 170, VI), além da contrariedade ante a previsão da lei nacional, afrontando o princípio do federalismo (CRFB88, art. 10), culminando com a violação à harmonia dos Poderes ante a direção da administração pelo Chefe do Poder Executivo (CRFB88, art. 84, II) em corolário do poder de polícia do licenciamento ambiental” (fl. 12, e-doc. 170).



    Sustenta que “os preceitos e dispositivos constitucionais acima referidos foram vilipendiados pelo acórdão recorrido quando fundamentaram a sua decisão em legislação estadual que os afronta diretamente, consagrando pretensa prevalência do critério temporal na forma de atuação do Poder Público ante as atividades potencialmente poluidoras que demandam prévia autorização (licenciamento ambiental)” (fl. 12, e-doc. 170).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “Da análise do caderno processual, verifica-se que o impetrante protocolou o pedido de licença ambiental de operação (LAO) em 18.02.19, junto ao Instituto do Meio Ambiente (IMA), dando origem ao processo administrativo FCEI n. 470716 (evento 1, doc. ANEXO4). A procedimentalização ficou paralisada desde então, tendo impulso apenas em 10.12.19, com a realização da vistoria e em 11.12.19, com a emissão do Relatório de Vistoria n. 6790/19, da Informação Técnica n. 2840/19 e do Ofício IMA/CEO n. 26702/20, comunicando a necessidade de apresentação de documentos para o licenciamento ambiental (evento 23, docs. OUT3 a OUT5) — o que só foi levado a efeito em cumprimento à medida liminar deferida em 25.11.19 (evento 6). Dessa feita, assiste razão à impetrante, na medida em que o art. 36, § 1º, inc. III, da Lei Estadual n. 14.675/09, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece que a análise dos pedidos de licença ambiental de operação (LAO) deve ser realizada no prazo de 2 meses: (…) Assim, examinando os autos, percebe-se o acerto da magistrada sentenciante ao conceder a segurança para que fosse procedida a análise do pedido administrativo, já que há lei regulamentando referido prazo, independentemente de tratar-se de processo ou de procedimento administrativos. Nesse passo, não merece guarida as alegações de inconstitucionalidade material e formal da supracitada Lei Estadual n. 14.675/09. Aqui cabem parênteses para salientar que a vedação à declaração de inconstitucionalidade em sede de mandado de segurança cinge-se à hipótese em que este é o pedido principal e autônomo do writ, com o que ele traduziria sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que é vedado pela Lei n. 12.016/09 e pelo art. 102, inc. I, letra ‘a’, da CF/88. Daí porque nada obsta a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo como questão incidental e prejudicial ao julgamento do pedido de cassação de ato administrativo formulado na impetração, nem tampouco como matéria de defesa. (…) Na espécie, ao contrário do aventado pelo recorrente, a Lei Estadual nº 14.675/09 (‘I – para a concessão da Licença Ambiental Prévia – LAP, o prazo máximo de 3 (três) meses a contar do protocolo do requerimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 4 (quatro) meses’) não prescreve que a inobservância do prazo pelo órgão público implica, de pleno direito, a concessão de licença ambiental por falta de verificação dos requisitos para tanto, razão pela qual não há cogitar-se, nem em tese, de violação ao princípio do federalismo ambiental e tampouco ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado previstos no art. 225 da CF/88. Ademais, a eventual emenda do Poder Legislativo ao projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, no sentido de incluir os prazos para o licenciamento ambiental pela autarquia estadual, não importou acréscimo de despesa na forma do art. 52, inc. I, da CESC, não havendo que se falar em vício de procedimento” (fls. 6-8, e-doc. 123).



    Na espécie, a alegação de contrariedade ao art. 2º, ao inc. VI do art. 23, aos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24, à al. b do inc. II do § 1º do art. 61, ao inc. II do art. 84, ao inc. VI do art. 170 e ao § 1º e caput do art. 225 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.352.591, de minha relatoria, DJe 23.11.2021; ARE n. 1385960, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022; RE n. 1253638, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2022; e ARE n. 1.383.550, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2022.



    8. Cumpre reafirmar o descabimento da interposição do recurso com base nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada “em face desta Constituição” ou de “lei federal”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.964-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 807.291-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.5.2011).



    “A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV - Agravo regimental improvido” (AI n. 805.429-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora